Tribunal: TJDFT
Processo: 0721583-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0721583-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KENZO JUCA FERREIRA AGRAVADO: ANTONIO SERGIO GRACA CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por KENZO JUCA FERREIRA contra a r. decisão proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença no 0741413-79.2020.8.07.0001, em que figura como executado, na qual o MM. Juiz singular rejeitou a impugnação apresentada pelo ora recorrente, em que apontara excesso de execução. Aduz o agravante, em síntese, que instaurada a fase de cumprimento de sentença, o exequente/agravado incluiu em sua planilha valores em desacordo com o título judicial exequendo; que o ora agravante ofertou impugnação suscitando o adimplemento de obrigações no interregno entre a extinção da fase de conhecimento e a instauração do cumprimento de sentença, as quais não foram consideradas pelo agravado. Narra que a decisão de ID 89713192, ao apreciar a impugnação ofertada, não se pronunciou quanto aos referidos pagamentos; que diante de tal omissão, o agravante opôs embargos de declaração, os quais foram parcialmente acolhidos, contudo, sem corrigir a omissão quanto aos descontos dos valores pagos pelo agravante. Entende que a r. decisão agravada deva ser reformada em razão da omissão quanto ao abatimento dos valores já pagos pelo agravante. Tece considerações sobre a negativa de prestação jurisdicional e a ocorrência de cerceamento de defesa. Colaciona jurisprudência a embasar sua tese. Destaca, ainda, a necessidade de reforma da decisão impugnada quanto ao momento de compensação dos valores, afirmando que, caso a compensação ocorra em data presente, devem ser lançados ao montante a ser compensado os acessórios (juros, correção e multa), ou, se na data do pagamento, naquela mesma data se opere o abatimento sobre o saldo devedor. Defende a ocorrência dos requisitos para o deferimento de atribuição do efeito suspensivo, lastreado na probabilidade de provimento do recurso por todo o arrazoado e, quanto ao risco de dano grave, na possível determinação de atos constritivos. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, a fim de se suspender o cumprimento de sentença na origem, até julgamento de mérito do presente recurso. No mérito, o provimento do recurso para, reformando-se a r. decisão agravada, seja acolhida a impugnação ofertada pelo agravante na origem, com o decote dos valores indicados na planilha de ID 86737991, condenando-se o agravado em honorários advocatícios. Pugna, ainda, pela concessão da gratuidade da justiça. Sem preparo. Em despacho de ID 2712220, determinei a intimação do agravante para que comprovasse a alegada hipossuficiência. O agravante fez juntar os documentos de IDs 27145895 e 27145896. É o relatório. DECIDO. Concedo os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante nesta esfera recursal, à vista da comprovação de desemprego. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Contudo, pela narrativa constante da peça recursal, não observo a ocorrência dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo vindicado, a teor do que dispõe o parágrafo único do art. 995 do CPC. Primeiramente, o agravante aponta excesso de execução em razão de pagamentos ocorridos entre a prolação da r. sentença exequenda e a instauração da fase de cumprimento de sentença, subsidiando sua alegação com a juntada da planilha constante no ID 86737991 dos autos de origem. Entretanto, do exame aos autos de origem e à referida planilha, nota-se que o indigitado documento relaciona “valores devidos” correspondentes a todas as parcelas a que fora condenado o agravante (alugueis, taxas condominiais, fundo de reserva, IPTU e despesas com energia elétrica – CEB), com a nuance de que sobre elas o agravante fez incidir juros moratórios e correção monetária. Ainda num esforço interpretativo da tese trazida a esta instância revisora, vê-se, pela planilha de ID 86737992 dos autos de origem, que o agravante relaciona os “valores a compensar”, os quais em nada se diferenciam dos reconhecidos pela r. sentença exequenda, além dos juros que fez incidir sobre as parcelas, o que é objeto do 2o ponto de sua irresignação. Nesse quadrante, não se evidencia a alegada omissão imputada ao juízo a quo, porquanto não se demonstra quais outros valores deveriam ter sido compensados, além dos já reconhecidos pela r. sentença exequenda. Alega, ainda, que a r. decisão deve ser reformada quanto ao momento de compensação dos valores. Também não lhe assiste razão quanto ao ponto. Em resposta aos embargos de declaração opostos pelo ora agravante quanto ao tema, assim se pronunciou o MM. Juiz singular (ID 94116033), in verbis: (...) “Também não há que se falar em omissão, pois na decisão houve manifestação expressa, clara e coerente acerca das matérias de relevo para o deslinde da causa a questão, tendo sido demonstrado, de maneira elucidativa, que a respeito da incorreção dos valores a serem compensados, não assiste razão aos executados, porquanto, sobre os valores a serem compensados não devem incidir juros, mas apenas correção monetária. Igualmente, foi exposto que a correção monetária visa preservar o valor da moeda, enquanto os juros moratórios possuem natureza indenizatória, sendo decorrentes de expressa determinação legal. Assim, os juros arbitrados na sentença têm como objetivo compensar o credor pela mora do devedor no cumprimento da obrigação. Sob tal contexto, apenas para fins de aprimoramento da prestação jurisdicional, anoto que o exequente deverá adotar no cálculo do saldo devedor, o seguinte critério: i) atualizar o valor devido de cada item considerado na condenação, aplicando a correção monetária e juros fixados no título judicial; ii) a partir do valor devido atualizado de cada item constante título judicial exequendo, efetuar o abatimento do valor que efetivamente tenha sido realizado pelos devedores, considerando a data de sua realização; e iii) a partir daí, corrigir o saldo que ainda remanescer de acordo com os consectários estipulados nas decisões judiciais (sentença e acórdão). Ante o exposto, acolho os embargos de declaração apenas para acrescer ao julgado os esclarecimentos sobre o critério de cálculo acima exposto e mantenho íntegra a decisão proferida.” (Sem grifos no original). Nesse passo, o critério de cálculo estabelecido pelo juízo a quo está de acordo com o entendimento do agravante, segundo o qual, caso a compensação se dê na data do pagamento, na mesma data será o valor a ela correspondente abatido do saldo do devedor. Por fim, é de se ressaltar a inexistência de risco de dano grave, haja vista a ausência de determinação, pela r. decisão agravada, de qualquer ato de constrição. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Oficie-se ao juízo a quo, dando-lhe ciência desta decisão. Intimem-se, devendo o agravado oferecer resposta, nos termos do art. 1019, II, do CPC. BRASÍLIA, DF, 14 de julho de 2021 18:17:08. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator